Tribunal: STF
Processo: Rcl 39281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de manifestação da defesa alegando descumprimento da decisão que deu provimento parcial à reclamação. (eDOC 13)
    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado pelo Ministério Público da Paraíba, ante a suposta prática dos delitos descritos no art. 2º, caput, § 3º (líder de comando coletivo) e §4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/2013, combinado com o art. 61, inciso II, "g'' (violação de dever inerente a cargo) do Código Penal.
     Além desses delitos, as investigações apontam para a possível prática de crimes previstos na lei de licitação, corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro. A denúncia, ofertada em janeiro de 2020, teve como alicerce os fatos apurados no PIC 01/2019 – GAECO/MPPB e outros dele derivados, cujo conteúdo, em essência, revelou a estruturação de um modelo de governança criminoso regado por corrupção e internalizado nos bastidores dos poderes Executivo e Legislativo do Estado da Paraíba, o qual se destacou, com maior intensidade, a partir da ascensão do denunciado Ricardo Vieira Coutinho ao Governo estadual.
     O início da investigação se deu com o compartilhamento de parte do acervo probatório da Operação Calvário (1ª fase), que apurou fatos ligados à CRUZ VERMELHA DO BRASIL – FILIAL DO RIO GRANDE DO SUL (CVB/RS) e IPCEP – INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, Organizações Sociais (OSs) que foram utilizadas, em tese, pelo denunciado Daniel Gomes da Silva como instrumento para a estruturação de verdadeiras organizações criminosas (ORCRIMs) em diversos Estados da Federação, como "modelo de negócio" para a captação ilegal de dinheiro. 
    Segundo narra a denúncia, na área da saúde, “o MPE identificou que houve uma opção pela internalização das aludidas organizações sociais (OSs), com o fito de azeitar massivos desvios de recursos, graças à aderência subjetiva de ‘agentes econômicos’; enquanto na educação se observou a utilização de processos de contratação, na modalidade inexigibilidade, com o único propósito de alavancar a captação de recursos ilícitos e, posteriormente, com a estabilização dos contratos de gestão na primeira das áreas citadas (saúde), estas parcerias foram, igualmente, implementadas sob a batuta da última pasta (educação). Tais recursos tinham finalidade(s) definida(s): a (i) estabilização financeira e longa permanência dos integrantes do grupo criminoso, na Administração Pública do Estado (captura do Poder), aliado, por óbvio, com o (ii) enriquecimento ilícito de todos os seus integrantes (grupo público, em sentido amplo, e empresarial)”.
     Após deflagradas as primeiras fases da Operação Calvário, com a prisão preventiva dos denunciados Daniel Gomes da Silva, Micheli Louzada Cardoso, Leandro Azevedo, Livânia Farias, Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro e Ivan Burity, estes optaram por colaborar com as investigações, apresentando narrativas e elementos com vistas a revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, identificar demais coautores e partícipes desse agrupamento e as infrações penais por eles praticadas.
    Na reclamação ajuizada, a defesa alega violação à Súmula Vinculante 14/STF. Afirma que o Ministério Público deixou de juntar aos autos do processo criminal o inteiro teor das colaborações premiadas mencionadas na denúncia (autos 0000015-77.2020.815.0000) e dos procedimentos investigatórios 002.2019 GAECO-PB; 003.2019 GAECO PB; e 006.2019 GAECO-PB. (eDOC 1)
    Em 19.2.2020, dei provimento parcial à reclamação, de modo a assegurar o acesso a termos de declarações prestadas por colaboradores que incriminem o reclamante, já documentadas e que não se refiram à diligência em andamento que possa ser prejudicada, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. (eDOC 13)
    Em 5.3.2020, o reclamante alega o descumprimento, pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, da decisão que deu parcial provimento à reclamação, porquanto não lhe teria sido disponibilizado nenhum documento, especialmente as colaborações premiadas mencionadas na denúncia, além dos PIC’s 002/2019/GAECO-PB, 003/2019/GAECO-PB e 006/2019/GAECO-PB, sem a apresentação de justificativa para tanto.
     Aduz também a negativa de acesso à documentação supra, em despacho proferido em 3.3.2020, o qual, consoante afirma, se embasou nos mesmos fundamentos do decisum objeto da reclamação provida. Segundo assevera, “o novo despacho proferido simplesmente limita à determinação emanada por essa Corte Constitucional, que determinou a juntada de todos os documentos que incriminam o corréu delatado, em reclamação superveniente, aos mesmos documentos que foram fornecidos anteriormente e de forma insuficiente pelo Ministério Público Estadual”.
     Requer, ao final, seja disponibilizado à defesa o inteiro teor das colaborações premiadas mencionadas na denúncia e dos PIC’s 002/2019/GAECO-PB, 003/2019/GAECO-PB e 006/2019/GAECO-PB, referidos na inicial reclamatória, com a imediata suspensão dos prazos processuais e do andamento do processo originário, até a disponibilização do inteiro teor do material probatório que o incrimina e não seja objeto de diligência em curso. (eDOC 17)
    Diante dessa alegação reclamante, proferi despacho solicitando informações ao relator do feito, Desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, para que esclarecesse em que termos a decisão foi cumprida, especificando qual material foi disponibilizado à defesa e a data em que isso ocorreu. (eDOC 19)
    O relator prestou informações esclarecendo, em síntese, que já está disponível à defesa o inteiro teor das colaborações premiadas referidas pelo reclamante e mencionadas na denúncia, à exceção dos pactos colaborativos firmados por Michele Louzada Cardoso e Daniel Gomes da Silva, porquanto estes foram realizados na Procuradoria-Geral da República (em Brasília-DF) e homologadas pelo STJ, o qual compartilhou com o TJPB somente os anexos com repercussão no Estado da Paraíba, conforme OFÍCIO 4945-2019-CESP-STJ (encartado ao caderno processual), cabendo ressaltar que todos os anexos utilizados na denúncia, referentes a estas duas últimas colaborações, restaram disponibilizados à defesa, em mídia anexa nos autos.
     Quanto aos PICs 002/2019/GAECO-PB, 003/2019/GAECO-PB e 006/2019/GAECO-PB, o desembargador relator aduz que não estão sob sua relatoria nem sequer foram utilizados para instruir a denúncia ofertada no feito 0000015-77.2020.815.0000. Alega ainda que, consoante informou o Ministério Público nos autos, os mencionados PICs se referem a outras investigações.
    O Desembargador Ricardo Vital de Almeida, portanto, entendeu não haver razão apta a ensejar a suspensão dos prazos processuais e do andamento do processo originário. (eDOC 24).
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 
    A reclamação é fruto de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:
    “A reclamação constitucional sua própria evolução o demonstra não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2. ed. 2018)
    No presente caso, busca-se, por meio desta reclamação, acesso ao conteúdo do inteiro teor das colaborações premiadas mencionadas na denúncia e dos PIC 002 2019 GAECO PB; PIC 003 2019 GAECO PB e PIC 006 2019 GAECO PB, utilizando-se como fundamento/paradigma o enunciado da Súmula Vinculante 14, cuja redação transcrevo a seguir: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso tem tela, o Desembargador Ricardo Vital de Almeida deixa claro que à defesa somente não foi dado acesso aos seguintes documentos: (1) parte de termos e anexos da colaboração de Michele Louzada Cardoso e Daniel Gomes da Silva, por estarem no STJ e não terem sido compartilhados com o TJPB; (2) PICs GAECO PB 002-19, 003-19 e 006-19, por não estarem sob a relatoria da autoridade reclamada.
    Confira-se:
    “(...) já está disponível à Defesa o inteiro teor das colaborações premiadas referidas pelo reclamante e mencionadas na denúncia, à exceção dos pactos colaborativos firmados por MICHELE LOUZADA CARDOSO e DANIEL GOMES DA SILVA, porquanto estes, conforme bem detalhado nos autos (f. 328/329), foram realizados junto à Procuradoria Geral da República (em Brasília-DF) e homologadas pelo STJ, o qual compartilhou com o TJPB somente os anexos com repercussão no Estado da Paraíba, conforme OFÍCIO Nº 4945-2019-CESP-STJ (encartado ao caderno processual), cabendo ressaltar que todos os anexos utilizados na denúncia, referentes a estas duas últimas colaborações, restaram disponibilizados à defesa, em mídia anexa nos autos. Quanto aos PICs 002/2019/GAECO-PB, 003/2019/GAECO-PB e 006/2019/GAECO-PB, causa estranheza a referência do reclamante a tais procedimentos, porquanto não estão eles sob a condução desta relatoria, nem sequer foram utilizados para instruir a denúncia ofertada no feito 0000015-77.2020.815.0000. Consoante informou Ministério Público nos autos, os mencionados PICs se referem a outras investigações (...)”. (eDOC 24, p. 17)
    Diante disso, não há que se falar em descumprimento de minha decisão, já que somente não foram disponibilizados à defesa documentos que não estão sob a responsabilidade e poder da autoridade reclamada.
    Nessa linha, verifico que as informações prestadas pelo Desembargador Ricardo Vital de Almeida (eDOC 24) se mostram suficientes e esclarecedoras para formar a convicção de que não houve descumprimento de minha decisão.
    Neste caso, não há qualquer providência a ser determinada por esta Corte, como já assentei em julgado anterior: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Não há qualquer providência a ser determinada por esta Corte, porquanto o documento ao qual o reclamante quer ter acesso, se houver, não está em poder do reclamado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 35.548 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019)
    Em tais circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a competência conferida ao relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedente: Rcl 23.457-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 17/4/2017. 2. O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - devolução de prazo para oferecimento de resposta à acusação - não guarda estrita aderência com o objeto do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental”. (Rcl 38.364 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.4.2020)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.136 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020)
    A jurisprudência desta Suprema Corte é cristalina no sentido de que não cabe reclamação na qual não reste devidamente comprovado o liame material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado: Rcl 31.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl 28.434-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018.
    Quanto ao pleito de reabertura do prazo para apresentar defesa prévia e de suspensão dos prazos e do próprio andamento do processo da origem, a tese de que houve descumprimento da decisão que julgou esta reclamação parcialmente procedente se mostra ainda mais sem fundamentos, já que assentei expressamente no dispositivo da decisão de 18.2.2020 (eDOC 13, p. 10):
    “No que diz respeito ao pleito de reabertura de prazo para apresentar resposta à acusação, entendo que, no curso do processo penal, o reclamante terá a oportunidade de exercer o devido contraditório e ampla defesa com relação ao material a ser eventualmente disponibilizado em razão desta decisão. Por isso, indefiro o pedido de reabertura de prazo para apresentar resposta à acusação”. 
    Por essa razão, não há que se falar em descumprimento de minha decisão pela decisão do TJPB apontada no eDOC 18 pelo reclamante.
    Assim, não reconheço o descumprimento, pelo TJPB, da decisão que julgou esta reclamação parcialmente procedente.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente